Tribunal: TJBA
Processo: 8010504-40.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010504-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADILSON LIMA DOS SANTOS Advogado(s): ADILSON DE ALMEIDA COSTA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL – GAP. PEDIDO DE MAJORAÇÃO PARA REFERÊNCIA V. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar reformado contra ato omissivo do Governador do Estado da Bahia e do Secretário de Administração, visando à incorporação da Gratificação de Atividade Policial (GAP), no nível V, aos seus proventos, bem como o pagamento dos valores retroativos. Alega direito à paridade entre ativos e inativos, natureza genérica da gratificação e inexistência de decadência, diante da omissão estatal continuada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há direito líquido e certo à incorporação da GAP em sua referência V aos proventos do impetrante, com base no princípio da paridade entre ativos e inativos; (ii) determinar se o impetrante preenchia os requisitos legais, especialmente o cumprimento de jornada de 40 horas semanais, para a percepção da GAP em referência superior. III. RAZÕES DE DECIDIR A gratuidade de justiça foi corretamente concedida diante da demonstração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e art. 98 do CPC, sendo incabível a impugnação com base apenas em alegações genéricas do Estado. A decadência não se configura em razão da omissão estatal continuada quanto ao pagamento da gratificação, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, com prazo que se renova mês a mês, conforme jurisprudência do STJ. A via mandamental é adequada, uma vez que a insurgência do impetrante se dirige contra omissão concreta da Administração e não contra a constitucionalidade da Lei Estadual nº 12.566/2012 em tese. Embora a jurisprudência do TJ/BA reconheça o caráter genérico da GAP e sua extensibilidade aos inativos, conforme previsto no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001, tal extensão depende do preenchimento dos requisitos legais objetivos previstos na legislação estadual. A percepção da GAP em suas referências III, IV e V exige, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei nº 7.145/1997, o cumprimento de jornada de 40 horas semanais. Os documentos constantes dos autos indicam que o impetrante, quando na ativa, laborava em jornada de 30 horas semanais, o que inviabiliza o deferimento do pleito, por ausência de demonstração do direito líquido e certo à majoração da gratificação. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8010504-40.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante ADILSON LIMA DOS SANTOS e, como impetrados, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)